Tribunal: STF
Processo: RE 226462
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração em recurso extraordinário. 




Insurgência deduzida contra acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte. 




1. O provimento do recurso extraordinário decorreu de julgamento efetuado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 




2. Assim, interpostos embargos de declaração contra tal decisão, incumbe ao Plenário da Corte sua apreciação e não a uma de suas Turmas. 




3. Julgamento anulado, para que outro seja proferido pelo órgão competente.